Tribunal: TJMT
Processo: 1010323-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010323-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (AGRAVANTE), M. MENDES DA COSTA - CNPJ: 14.199.788/0001-11 (AGRAVADO), ISIDORO TEIXEIRA BATISTA - CPF: 204.914.761-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE
“TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 1003505-29.2019.8.11.0003
que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Sustenta o agravante que o indeferimento compromete a efetividade da execução, em razão da evasão recorrente de ativos pelos devedores, requerendo a reforma da decisão para viabilizar nova tentativa de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração da ordem de bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, mesmo após
tentativa

anterior
infrutífera e sem demonstração de acréscimo patrimonial recente dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” independe da demonstração de esgotamento prévio de meios extrajudiciais ou da prova de modificação na situação patrimonial do devedor, desde que a medida se mostre adequada à efetividade da execução.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da utilização reiterada do SISBAJUD “teimosinha” com fundamento nos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da tutela executiva.

A última tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD ocorreu em 2021, sendo razoável, em 202
5
, a renovação da ordem judicial diante da possibilidade de alteração patrimonial dos devedores.

A negativa da medida compromete o resultado útil do processo executivo, ao inviabilizar meios legítimos de localização de bens, especialmente quando já demonstrada
a
ineficácia de outros métodos de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reiteração da pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é admissível mesmo após tentativa anterior infrutífera, sendo prescindível a demonstração de alteração patrimonial dos executados.

A efetividade da execução justifica o uso de mecanismos tecnológicos de busca contínua de bens, conforme os princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da responsabilidade patrimonial.

O indeferimento imotivado de diligência tecnicamente viável e proporcional compromete a tutela jurisdicional executiva e deve ser reformado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 139, IV, 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI nº 1018537-10.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 04.09.2024.

TJ-MT, AI nº 1014622-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.09.2024.

TJ-MT, AI nº 1026933-73.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1003505-29.2019.8.11.0003
movida em desfavor de
M. MENDES DA COSTA – ME e ISIDORO TEIXEIRA BATISTA
,
indeferiu o pleito de reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” para localização de valores em contas bancárias de titularidade dos executados.

Assevera o
a
gravante, em síntese, que
houve

violação aos princípios da efetividade, da cooperação processual e da razoabilidade, sustentando que a utilização deste mecanismo aumentaria significativamente as chances de sucesso na execução, especialmente diante da evasão frequente dos valores pelos executados.

Argumenta ainda que o Magistrado tem o dever de adotar todas as medidas executivas possíveis, conforme previsão dos artigos 4º e 139, inciso IV, do CPC. Acrescenta que o fato de a última consulta bem-sucedida via SISBAJUD ter ocorrido em abril de 2021 justifica plenamente a nova tentativa.

Com essas considerações,
requer
o provimento do recurso para reforma
r
a decisão agravada, determinando-se a realização da pesquisa via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

Preparo recursal
devidamente recolhido, conforme certificado ao ID 280370448.

Não houve pedido liminar.

Devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões (ID 2913388955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se de
Ação de Execução

de Título Extrajudicial

ajuizada em
2019

pel
a

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A

em desfavor
de
M. MENDES DA COSTA – ME
e
ISIDORO TEIXEIRA BATISTA
,
sem que o Agravante tenha logr
ado êxito em encontrar bens do
s
devedor
es
passíveis de penhora, não obstante a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tanto.

Requerida
a
r
eiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”
para localização de valores em contas bancárias
de titularidade dos executados, o Magistrado indeferiu o pleito nos seguintes termos:

“
INDEFIRO
o pedido retro
, uma vez que as consultas solicitadas já foram realizadas há menos de um ano, sem que houvesse a localização de quaisquer valores em nome da parte executada, além de que o exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação à parte executada no período compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a realização de nova diligência.

INTIME-SE
a parte exequente, por meio de seus advogados e via DJEN, para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento.”

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra
guarida
sempre que o
exija a efetividade processual, sobretudo
para assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais foram frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) constitui uma ferramenta disponibilizada aos magistrados — e, por delegação,
a servidores
por eles autorizados — que, mediante o uso de certificação digital, permite o acesso a informações financeiras das partes envolvidas em processos judiciais.

Esse sistema visa a
aprimorar a efetividade da tutela jurisdicional executiva
, promovendo maior celeridade e eficiência na
localização e constrição de bens dos devedores
, além de representar um importante instrumento de
adaptação do Poder Judiciário à era da informatização processual
, em consonância com os princípios da celeridade, eficiência e efetividade.

A jurisprudência do
eg
. STJ admite a possibilidade de renovação da ordem “
desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada
”.

No caso em comento, a última busca de ativos via SISBAJUD foi realizada em 2021, sendo justa e razoável, portanto, a realização de nova consulta.

Assim,
em
observâncias
aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o sistema SISBAJUD(teimosinha) deve ser utilizado, a
pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AÇÃO MONITÓRIA – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA) - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ),
possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito ou que não haja indicação de bens à penhora,
ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução real
iza-se no interesse do credor
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10185371020248110000, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE
– PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.
1
.
A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui uma ferramenta que promove a busca contínua por bens passíveis de arresto pelo período mínimo de 30 dias, possibilitando, assim, a captação de todas as movimentações bancárias realizadas pelo devedor nesse intervalo,
aumentando as chances de localizar saldo disponível para bloq
ueio nas contas do executado. 2
. Para a utilização do sistema SISBAJUD “teimosinha”, é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localização bens penhoráveis, por parte do credor.
”

(TJ-MT - AGRAVO
DE INSTRUMENTO: 10146225020248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)
(
g.n
.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD
.
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE
. INFOJUD E RENAJUD. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS. MATRIZ E FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA
. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A utilização do SISBAJUD na modalidade "teimosinha"
é
admitida pela jurisprudência como um meio adequado e eficaz para assegurar a satisfação do crédito exequendo, garantindo a reiteração das ordens de bloqueio até o alcance do montante devido, conferindo maior celeridade e efetividade à execução
. Quanto ao indeferimento das diligências via INFOJUD e RENAJUD, é pacífico o entendimento de que a utilização dessas ferramentas não depende do esgotamento de outras diligências, sendo apropriada para localizar ativos de matriz e filiais, que compartilham responsabilidade patrimonial.
O indeferimento de tais medidas compromete a efetividade da execução, sendo cabível a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações e constrição de bens via INFOJUD e RENAJUD para a matriz e filiais da empresa executada.
(...)”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10269337320248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
interposto
por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS
S/A para permitir a pesquisa e constrição dos bens em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025